Tribunal: TJMT
Processo: 1000234-86.2022.8.11.0009
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000234-86.2022.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MANOEL ALVES LOPES (APELANTE), MARLY GAVIOLI - CPF: 875.373.541-20 (ADVOGADO), ALCIDES FERREIRA DA ROCHA JUNIOR - CPF: 063.846.868-05 (ADVOGADO), ADRIANA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 026.422.871-57 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 147-A, §1º, II, DO CP (PERSEGUIÇÃO EM RAZÃO DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO) C/C ART. 24-A DA LEI N. 11.340/06 (DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INADMISSIBILIDADE –

MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – PALAVRA DA VÍTIMA GRANDE RELEVÂNCIA PROBATÓRIA EM CRIMES NO ÂMBITO DOMÉSTICO – CONFISSÃO DO APELANTE EM RELAÇÃO AO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL – SENTENÇA MANTIDA –

RECURSO DESPROVIDO
.

Incabível a absolvição do réu com fundamento na ausência de provas, quando o conjunto probatório produzido nos autos, encontram-se devidamente comprovadas a materialidade e a autoria do crime descrito na exordial acusatória.

Nos crimes de violência doméstica e familiar deve ser sopesada em especial a palavra da vítima, ante a natureza do delito praticado, na maioria das vezes, na ausência de testemunhas, ainda mais quando os fatos se encontram corroborados por outros meios de provas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto

por Manoel Alves Lopes, contra sentença proferida pelo MM. Juiz da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT, nos autos da ação penal n.º 1000234-86.2022.8.11.0009, em que condenou no incurso do
art. 147-A, §1º, inciso II, do CP (perseguição) c/c art. 24-A da lei 11.340/06 (descumprimento de medidas protetivas)
, na forma do art. 69 do CP, à pena em 10 (dez) meses e 03 (três) dias de reclusão e 03 (três) meses de detenção, além de 16 (dezesseis) dias-multa, em regime aberto. (Id. 151817696)

Nas razões recursais, busca-se pela absolvição do apelante, com fundamento no art. 386, inciso VII, do CPP. (Id. 151817707)

Em contrarrazões, o
parquet
manifesta-se pelo desprovimento do recurso de apelação, mantendo a sentença inalterada. (Id. 151817709)

Em sequência, a Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procuradora de Justiça
Dra. Esther Louise Asvolinsque Peixoto
, manifestou-se pelo desprovimento do recurso de apelação, assim sintetizando:

(Id. 152955691)

“RECURSO DE APELAÇÃO – Crimes de ameaça contra mulher em ambiente doméstico e familiar – Razões da apelação – Absolvição do crime por ausência de provas – Impossibilidade – Provas nos autos são fortes para indicar autoria e materialidade em desfavor do Apelante. Perseguição e descumprimento de medida protetiva.
Parecer pelo desprovimento do recurso.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço o presente recurso, por preencher os requisitos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se recurso de apelação interposto por
Manoel Alves Lopes
, contra os termos da sentença proferida pelo MM. Juiz da 3ª Vara Criminal da Comarca de Colíder/MT, nos autos da ação penal n.º 1000234-86.2022.8.11.0009.

Narra a denúncia,
in verbis
:

“[...]
FATO 01:
Consta dos autos de inquérito policial que, desde meados de março de 2021, em horários indeterminados, prolongando-se até a data de 21 de dezembro do mesmo ano, por volta das 00h00, na residência particular situada na Rodovia MT-320, KM 37, estrada do pesqueiro do Maciço, zona rural deste município e Comarca de Colíder/MT, o denunciado Manoel Alves Lopes, consciente e dolosamente, perseguiu a vítima Adriana Pereira dos Santos, sua exconvivente, de forma reiterada, ameaçando a sua integridade física e psicológica, além de invadir e perturbar a sua esfera de liberdade e privacidade, tratando-se de conduta praticada contra mulher em razão da condição de sexo feminino, uma vez que enviava mensagens e fazia ligações frequentes, bem como se dirigiu, por diversas vezes, até sua residência durante a madrugada, onde bateu na porta e proferiu ameaças de causar mal injusto e grave afirmando que mataria Adriana Pereira dos Santos e se mataria na sequência, caso a ex-convivente arrumasse outra pessoa e “para tomar cuidado, que iria lhe matar, que se ela não fosse dele não seria de mais ninguém”.

FATO 02:
Consta do incluso inquérito policial que, no dia 01/03/2022, por volta das 18h00, na residência particular situada na Rodovia MT-320, KM 37, estrada do pesqueiro do Maciço, zona rural desta cidade e Comarca de Colíder/MT, o denunciado Manoel Alves Lopes, consciente e dolosamente, descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas em favor de Adriana Pereira dos Santos, sua ex-companheira, haja vista que compareceu à residência da vítima e manteve contato com seu genitor questionando-o sobre o paradeiro da ex-companheira.

DETALHAMENTO DOS FATOS:

Consoante restou apurado, o denunciado e a vítima conviveram em união estável por cerca de 10 (dez) anos e desta união não tiveram filhos. Consta dos autos que o denunciado Manoel Alves Lopes não aceitou o término do relacionamento, que ocorreu em meados de março de 2021. Sendo assim, após a separação, passou a perseguir reiteradamente a vítima Adriana Pereira dos Santos, ameaçando sua liberdade e privacidade.

Segundo relatos da vítima, o denunciado dirigiu-se por diversas vezes até a sua residência, durante o período noturno, oportunidades em que a importunou, além de proferir ameaças, no sentido de causar-lhe mal injusto e grave, por meio de dizeres como: “se você não ficar comigo, não vai ficar com mais ninguém”, bem como no sentido de que mataria a vítima e posteriormente se suicidaria, caso esta viesse a se relacionar com outra pessoa.

É dos autos que, na data de 21/12/2021, por volta das 00h00min, Manoel Alves Lopes se dirigiu até a residência da ex-companheira e lá permaneceu por aproximadamente 30 minutos ameaçando-a por palavras, tais como “para tomar cuidado, que iria lhe matar, que se ela não fosse dele não seria de mais ninguém.

Outrossim, apurou-se que além das perseguições na residência da vítima e de seus familiares, estas ainda se davam por meio de constantes e insistentes ligações e envios de mensagens, que somente cessaram após a ofendida bloquear o numeral do ora denunciado.

Ressalte-se que as ameaças proferidas foram suficientes para causar fundado temor na vítima de que o denunciado viesse a praticar algum ato ilícito em seu desfavor.

Em razão das ameaças e perseguições do denunciado, a vítima Adriana Pereira dos Santos solicitou medidas protetivas de urgência, previstas na Lei 11.340/2006, (autos nº 1002929-47.2021.8.11.0009), sendo estas deferidas por decisão datada de 22/12/2021 (ID. 78812987 - Pág. 2/5), a qual fixou as seguintes medidas: a) Proibir o agressor de se aproximar da vítima e seus familiares, fixando-se como limite máximo de aproximação a distância de 300 metros; b) Proibir o agressor de manter contato com a ofendida e seus familiares, por qualquer meio de comunicação, devendo tal mister ser realizado através de defensor ou parente eleito pela vítima como intermediador; e c) Proibir o agressor de frequentar a residência da vítima. Contudo, mesmo devidamente cientificado da referida decisão em 22/12/2021, conforme certidão do Oficial de Justiça anexa a presente denúncia, o denunciado descumpriu as medidas deferidas em favor da vítima, eis que no dia 01/03/2022, por volta das 18h00, dirigiu-se até a residência da vítima, sendo então atendido pelo genitor dela, senhor Sinval Pereira dos Santos, oportunidade em que o questionou sobre o paradeiro de Adriana e afirmou que “eu tenho que ir, porque 'to' proibido de vir aqui” e “eu vou, mas vou voltar”. Destarte, restou evidenciado que os crimes foram praticados no âmbito doméstico e em virtude da relação estabelecida entre o denunciado e a vítima. [...]” (Id. 151816187)

Extrai-se da narrativa dos fatos que, no período de março de 2021 até 21/12/2021, consciente e dolosamente, de forma reiterada, o acusado teria ameaçado a integridade física e psicológica da vítima Adriana Pereira dos Santos (ex-convivente).

Constata-se que o réu lhe enviava mensagens, efetua ligações frequentes, bem como, se dirigia durante a madrugada na casa da ofendida, proferindo ameaças de causar-lhe mau injusto, tais como:
“para tomar cuidado, que iria lhe matar, que se ela não fosse dele não seria de mais ninguém”.

Assim, com medo da situação, a vítima solicitou medidas protetivas, eis que de forma consciente e dolosamente, o denunciado descumpriu a decisão judicial, sendo que comparecia na residência da ofendida por diversas vezes.

Após a instrução processual, o Magistrado condenou o apelante, pelo
crime previsto no art. 147-A, §2º, inciso II do CP (perseguição) e do art. 24-A da lei n. 11.340/2006 (descumprimento de medidas protetivas), somando a pena em 10 (dez) meses e 03 (três) dias de reclusão e 03 (três) meses de detenção, além de 16 (dezesseis) dias-multa.

Vejamos o teor da sentença,
in verbis
:

“[...]
Decido.

Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, não havendo preliminares e/ou nulidades a serem dirimidas, passo ao exame do mérito.

É caso de procedência da pretensão punitiva estatal.

A materialidade delitiva restou plenamente demonstrada por meio dos boletins de ocorrência (id. 77314401 - Pág. 1/2 e id. 79215099 - Pág. 31/32); termo de representação criminal (id. 77314401 - Pág. 6); pedido de providências protetivas (id. 77314401 - Pág. 10/12); decisão concessiva de medidas protetivas (id. 77314401 - Pág. 22/25); e demais documentos constantes nos autos.

Desse modo, passo a analisar de forma individualizada a autoria delitiva dos crimes em comento.

I – Do delito previsto no art. 147-A, § 1º, inciso II, do Código Penal

A autoria delitiva restou plenamente demonstrada nos autos, recaindo de forma certa sobre a pessoa do acusado. Senão vejamos.

A vítima Adriana Pereira dos Santos, ao ser ouvida sob o crivo do contraditório, asseverou que com o término do relacionamento amoroso com o réu, ele compareceu em sua residência por diversas vezes, após ter ingerido bebida alcoólica e no período da madrugada, batendo na porta e pedindo para reatarem e, por sentir medo, solicitou medidas protetivas. Pontuou que a insistência do acusado somente terminou com a sua prisão após descumprir as medidas protetivas (id. 93549747).

O informante de acusação Sinval Pereira dos Santos, genitor da ofendida, confirmou em juízo as declarações prestadas por ela acerca da perseguição sofrida (id. 93549747).

O acusado Manoel Alves Lopes durante seu interrogatório judicial negou a prática delitiva, afirmando não ter ido na residência da ofendida de madrugada, a par de não ter perseguido ou ameaçado a vítima (id. 93549747).

No caso em comento, a prática delitiva se consubstancia em perseguir a vítima, de forma reiterada, por qualquer meio, seja para ameaçar, causar-lhe mal injusto e grave, para restringir a sua capacidade de locomoção ou para perturbar a sua tranquilidade.

Com efeito, verifica-se das palavras da vítima, que por si só já possui especial relevância nos casos de violência doméstica, a confirmação da ocorrência do fato imputado ao réu na denúncia, isto é, que o réu foi procurar a vítima em sua residência, em diversas oportunidades, durante a madrugada sob efeito de álcool, batendo na porta e pedindo para reatarem o relacionamento, perturbando sobremaneira a tranquilidade e privacidade dela.

Nessa ordem de ideias, entendo que o conjunto probatório produzido é seguro e coeso para fundamentar o édito condenatório do acusado, tendo em vista que comprovados todos os elementos objetivos e subjetivos do tipo penal previsto no art. 147-A do Código Penal, qual seja, a conduta de perseguição reiterada do réu e a perturbação da paz de espírito da ofendida.

Pois bem, atento aos ditames insculpidos no art. 59 do Código Penal, passo a dosar a pena.

Compulsando os autos, verifico que quanto aos antecedentes é imaculado. O grau de culpabilidade não extrapola a conduta desta natureza. Os motivos ligados ao crime são injustificáveis, mas inerentes ao tipo penal em apreço. Já as circunstâncias do crime são graves, uma vez que os fatos foram presenciados pelo filho da vítima, menor de idade e portador de doença, o qual ficava com medo em razão da situação vivenciada. Consequências inerentes ao tipo penal. Ausentes informações quanto a personalidade e conduta social do réu. E o comportamento da vítima em nada contribuiu para a ocorrência do delito.

Feitas as ponderações, fixo a pena base em 06 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, além de 11 (onze) dias-multa.

Presente a causa de aumento de pena prevista no art. 147-A, § 1º, inciso II, do Código Penal, em razão do crime ter sido cometido contra mulher por razões da condição de sexo feminino, motivo pelo qual conduzo a pena ao patamar de 10 (dez) meses e 03 (três) dias de reclusão, além de 16 (dezesseis) dias-multa, pena que torno definitiva diante da inexistência de demais causas capazes de influir em seu computo.

II – Do crime previsto no art. 24-A da Lei 11.340/06.

De igual modo, a autoria delitiva do crime em apreço se encontra devidamente demonstrada por meio do conjunto probatório carreado aos autos. Vejamos.

Durante sua oitiva judicial, a vítima Adriana Pereira dos Santos narrou que diante da perseguição sofrida e por sentir medo, realizou o pedido de concessão das medidas assecuratórias. Ressaltou que após o deferimento das medidas protetivas e ser intimado, o réu foi até a casa da genitora da vítima, local onde ela estava, e começou a chamá-la, tendo a ofendida se escondido, oportunidade em que seu genitor conversou com o réu e pediu para ele ir embora (id. 93549747).

O informante de acusação Sinval Pereira dos Santos, genitor da ofendida, confirmou em juízo o relatado por sua filha acerca do descumprimento das medidas assecuratórias pelo réu (id. 93549747).

O acusado Manoel Alves Lopes durante seu interrogatório judicial confessou a prática delitiva, relatando que, após ter ciência das medidas protetivas deferidas em favor da vítima, foi até a residência dela e de seu genitor em uma oportunidade para buscar um documento e uma ferramenta que havia ficado lá e em outra para deixar um peixe para o filho da vítima (id. 93549747)

Diante dos elementos informativos, vê-se que o quadro probatório é sólido e demonstra no seu conjunto a conduta ilícita do réu. Os elementos de convicção produzidos nos autos, colhidos tanto na fase policial como em juízo, revelam-se firmes e substanciais, não deixando dúvidas quanto à imputação que lhe é dirigida.

Necessário asseverar, ainda, que a decisão concessiva de medidas protetivas de urgência em favor da vítima, se encontrava, à época, em plena vigência, bem como o acusado se encontrava devidamente intimado, conforme consta dos autos nº 1002929-47.2021.811.0009.

Em se tratando de infrações penais cometidas no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher – que ocorrem, em regra, na clandestinidade -, a fala da vítima, quando coerente, como é o caso dos autos, merece plena credibilidade.

[...]

Pois bem, atento aos ditames insculpidos no art. 59 do Código Penal, passo a dosar a pena.

Como já ponderado, antecedentes imaculados. O grau de culpabilidade não extrapola a conduta desta natureza. Os motivos ligados ao crime são injustificáveis, mas inerentes ao tipo penal em apreço. Circunstâncias e consequências, comumente, inerentes ao tipo penal. Ausentes informações quanto a personalidade e conduta social do réu. E o comportamento da vítima em nada contribuiu para a ocorrência do delito.

Feitas as ponderações, fixo a pena base em seu mínimo legal, isto é, 03 (três) meses de detenção, pena que torno definitiva por não mais vislumbrar causas capazes de influir em seu cômputo, uma vez que inaplicável a atenuante da confissão espontânea, com fundamento na Súmula 231 do STJ.

III – Do concurso material - art. 69 do Código Penal

As penas cominadas aos delitos em que o réu foi condenado possuem naturezas distintas, a saber, reclusão e detenção. Nessas situações, o art. 69, caput, parte final, do CP, apregoa que, no caso de aplicação cumulativa de penas de reclusão e de detenção, executa-se primeiro a de reclusão.

Com efeito, torno definitiva a pena do sentenciado em 10 (dez) meses e 03 (três) dias de reclusão e 03 (três) meses de detenção, além de 16 (dezesseis) dias-multa.

Dispositivo

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal manifesta na denúncia para o fim de CONDENAR o acusado MANOEL ALVES LOPES, qualificado nos autos, à pena de 10 (dez) meses e 03 (três) dias de reclusão e 03 (três) meses de detenção, além de 16 (dezesseis) dias-multa, por infração ao disposto no art. 147-A, § 1º, inciso II, do Código Penal, e art. 24-A da Lei 11.340/06, na forma do art. 69 do Código Penal, com observância da Lei 11.340/06.

I)

O regime inicial de cumprimento da pena será o ABERTO, em atenção ao disposto no art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal;

II)

O valor do dia-multa, ante a ausência de maiores esclarecimentos nos autos quanto à situação econômica do sentenciado, será calculado no valor unitário mínimo, a dizer, 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época dos fatos devidamente atualizados, conforme inteligência do § 2º do art. 49 do Código Penal;

III)

Descabe a concessão de sursis ou substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, tendo em vista o que preceitua a Súmula 588 do Superior Tribunal de Justiça, que aduz: “A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direitos”.

IV)

Tendo em vista que eventual detração não importará na alteração do regime ora fixado, postergo seu cômputo para a fase de execução penal. [...]”

Inconformado com decisão, o apelante busca-se pela sua absolvição do
crime previsto no art. 147-A, §2º, inciso II do CP (perseguição) e art. 24-A da lei n. 11.340/2006 (descumprimento de medidas protetivas)
, nos termos do art. 386, VII, do CPP, em razão da insuficiência probatória acerca da autoria.

Razão não lhe assiste.

A
materialidade
e
autoria
delitiva resta demonstrada através do boletim de ocorrência (Id. 151816166 – p. 01), Termo de representação (Id. 151816166 – p. 06), Solicitação de medidas protetivas (Id. 151816166 – p. 10), Relatório policial (Id. 151816166 - P. 79) e, além das provas orais colhidas na instrução processual.

A
vítima Adriana Pereira dos Santos
, em ambas as fases, narra que com o término do relacionamento com o réu, o mesmo compareceu em sua residência por diversas vezes, após ingestão de bebidas alcoólicas, proferindo ameaças em causar-lhe mau injusto, bem como, era perseguida pelo mesmo.

Desse modo, com medo da conduta do acusado, a ofendida solicitou medidas protetivas e, mesmo assim, o réu insistia em ir na sua residência, cessando somente após a prisão do acusado.

Quando o
informante Sinval Pereira dos Santos
, genitor da vítima, foi ouvido em juízo, confirmou a declaração narrada pela vítima, acerca da perseguição, além do descumprimento das medidas protetivas.

Já o
réu

Manoel Alves Lopes
, quando foi interrogado em juízo, negou a prática delitiva, afirmando que não perseguiu a ofendida e muito menos teria lhe ameaçado.

Com relação ao descumprimento das medidas protetivas, o apelante confessou em juízo durante seu interrogatório a prática delitiva, narrando que após ter ciência da decisão judicial, foi até a residência da vítima, para buscar documento e uma ferramenta e, em outro dia foi para levar um peixe para o filho da ofendida.

À vista disso, conclui-se que a narrativa do réu é fator isolado nos autos, pois a vítima de forma firme e coerente, confirma os fatos em ambas as fases, inclusive, corroborada pelo testemunho do seu genitor.

Desse modo, não há que se falar em ausência de provas, quanto a autoria, pois não existem dúvidas de que o apelante com o descontentamento do término do relacionamento, começou a perseguir a vítima, preferindo ameaças, além de descumprir medidas protetivas.

Ademais, verifica-se que diante do acervo probatório, a prática delitiva se enquadra perfeitamente no crime previsto no art. 147-A, §1º, inciso II, do Código Penal. Vejamos:

“147-A: Perseguir alguém, reiteradamente e por qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou, de qualquer forma, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade. Pena – reclusão, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa.

Esse artigo foi incorporado ao capítulo que trata dos crimes contra a liberdade individual, logo após o crime de ameaça. Nos Estados Unidos, foi criado o termo em inglês “stalking” para definir esse tipo de conduta, e o termo se popularizou mundialmente, sendo utilizado inclusive aqui no Brasil.

Trata-se de uma perseguição obsessiva, contumaz, algo que ocorre com frequência e provoca constante incômodo na vítima. São contatos forçados e indesejados, na tentativa de se fazer presente na vida de alguém, ainda que contra a vontade dessa pessoa.

A lei utiliza o termo “reiteradamente” para esclarecer que este é um crime habitual. Não basta um único ato, a perseguição deve ser repetida, sistemática. No entanto, não foi determinada uma quantidade de atos para que se configure a perseguição. A doutrina vem falando em um mínimo de três episódios, mas dependerá da análise do caso concreto.

Com a expressão “por qualquer meio”, percebemos se tratar de um crime de forma livre, que admite várias formas de execução. A perseguição pode ocorrer de modo presencial ou remoto, de forma verbal, escrita, gestual, por vias tecnológicas (“cyberstalking”) etc.

O autor agirá ameaçando a integridade física ou psicológica da vítima, ou seja, a vítima se sente dominada, intimidada, passa a sentir medo, imaginando que sua vida e sua incolumidade estão em constante risco, pois, não sabe o que autor será capaz de fazer.

O § 1º do art. 147-A traz as causas de aumento de pena (majorantes) do crime de perseguição. Vejamos:

“[...] 1º A pena é aumentada de metade se o crime é cometido:

I – contra criança, adolescente ou idoso; II – contra mulher por razões da condição de sexo feminino, nos termos do § 2º-A do art. 121 deste Código; III – mediante concurso de 2 (duas) ou mais pessoas ou com o emprego de arma. [...]”

Cabe aqui destacar o inciso II do § 1º desta lei, que trata da perseguição contra a mulher ocorrida no contexto da Lei n. 11.340/2006. O legislador aplicou a mesma fórmula utilizada para o feminicídio, na qual se considera que há razões de condição de sexo feminino quando o crime envolve violência doméstica e familiar ou menosprezo, ou discriminação à condição de mulher.

O artigo 147-A determina ainda que as penas previstas são aplicáveis sem prejuízo das correspondentes à violência. Desse modo, o enquadramento neste crime não impede que o autor responda também, em concurso, por outros crimes eventualmente praticados, como, por exemplo, ameaça, lesão corporal, sequestro, feminicídio, estupro, dentre outros.

Importante ressaltar ainda, que a palavra da vítima em crimes praticados em ambiente doméstico ou familiar, normalmente cometidos às escusas, sem testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevância, por ser a principal, senão a única prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade do acusado. Assim, se o
relato feito pela vítima é seguro, coerente e está em

consonância com as demais provas
, deve, sem dúvida, prevalecer.

Vale registrar que, ao cuidarmos de provas, voltamos os nossos olhos para a busca da verdade, que, no processo penal, é denominada material, real ou substancial, justamente para fazer contraste com a verdade formal ou instrumental do processo civil. Como ensina Carrara, “
a certeza está em nós; a verdade está nos fatos
” (Programa Del curso de derecho criminar dictado em La real Universidad de Pisa, v. 2, p. 291).

Importa salientar, ainda, que o caso
sub judice
, está sob a regência da Lei Maria da Penha (Lei 11.340/2006), que em seu preâmbulo e também o seu art. 1º, deixam expressos que ela se destina a “
coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher (...) e estabelece medidas de assistência e proteção às mulheres em situação de violência doméstica e familiar
”.

Segundo os ensinamentos da ilustre doutrinadora Maria Berenice Dias:

“(...) a lei 11.340/2006 – chamada Maria da Penha – que cria mecanismos para coibir e prevenira violência doméstica e familiar contra a mulher. Ninguém duvida que será difícil tirá-la do papel, transformá-la em uma lei efetiva. Para isso o intérprete precisa encharcar-se com o seu conteúdo e se deixar encantar com a forma atenta de como a vítima passou a ser protegida. Este é o único caminho para assegurar efetividade à nova legislação: minimizar os severos índices que a violência doméstica atingiu” (A lei Maria da Penha na Justiça. São Paulo, RT,2007, p.7).

Nesse sentido:

“[...] A absolvição é inviável quando as provas demonstram que a conduta imputada do apelante se amolda ao crime tipificado no art. 147-A do Código Penal, também conhecido como stalking, no qual um indivíduo, reiteradamente, ‘invade a vida privada da outrem’ com o intuito de lhe restringir a liberdade ou atacar sua privacidade ou reputação, causando-lhe danos físicos e/ou psicológicos. [...] (N.U 1008323-80.2022.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/05/2023, Publicado no DJE 24/05/2023)”

“[...] A negativa de autoria do delito não pode ser considerada para fins de absolvição “quando a prática do crime de ameaça está demonstrada de modo irrefutável pela palavra da vítima [...] corroborada pelas demais provas produzidas nos autos” (TJMT, Ap nº 29041/2018). [...](N.U 0000960-04.2015.8.11.0048, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 30/04/2019, Publicado no DJE 08/05/2019)”

Portanto, se a palavra da vítima, encontra amparo em outras provas judicializadas, entendo que não há falar em insuficiência probatória apta a ensejar a absolvição.

Por todo exposto, em consonância com parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Manoel Alves Lopes
, mantendo a r. sentença inalterada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2023